Tribunal: TJES
Processo: 5008443-23.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008443-23.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAMON FEITOSA PAGOTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR DIVERSOS DIAS – DEVER DE RESTABELECER O SERVIÇO – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais na qual a parte autora reclama falha na prestação de serviço de internet, que perdurou por diversos dias e ensejou o ajuizamento do presente feito, para fins de compelir a requerida a reestabelecer o serviço e indenizar pelos danos causados.

Em contestação (ID 14583517), fora apresentada defesa genérica, arguindo preliminares de ilegitimidade, inadmissibilidade do procedimento no juizado especial, e sustentando, no mérito, ausência de comprovação mínima dos fatos alegados, inexistência de dano indenizável e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Sobreveio Sentença (ID 14583528) julgando procedentes em parte os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“
ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a requerida a restituir valor de
R$ 54,40 (cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)
, devidamente corrigida monetariamente a partir do prejuízo, pela taxa SELIC e acrescido de juros legais desde a citação;
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, para cada autor, devidamente corrigidos, com juros desde a citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), atualizado pela taxa SELIC.

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO
os efeitos da decisão proferida ao ID nº 45896079.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID 14583529), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, aduzindo, em síntese, ausência de falha na prestação de serviços, eficácia das telas sistêmicas como conjunto probatório, ausência de nexo causal, inexistência de danos morais e impugnando as provas acostadas à inicial e as taxas de juros e correção aplicadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14583529)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconhece que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo a recorrida direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Assim, tendo a parte recorrida acostados aos autos elementos suficientes a fim de comprovar suas alegações, como as imagens da fiação instalada pela requerida rompida (ID’s 14583331 a 14583333), do reconhecimento da falha no serviço e cancelamento da visita técnica agendada mesmo sem a resolução do problema (ID’s 14583484 e 14583484), do
modem
sem funcionamento (ID 14583488), a fatura demonstrando a relação jurídica entre as partes (ID 14583486), os e-mails com protocolos de atendimento (ID’s 14583489 a 14583495), dentre outros, entendo que os consumidores se desincumbiram de forma satisfatória do ônus acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

A parte recorrente, todavia, não se desincumbiu de seu ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autoral. Em verdade, a recorrente impugna de forma genérica as provas apresentadas pelos recorridos, não reconhecendo, mas também não negando a existência dos referidos protocolos de atendimento, tampouco justificando por que outra razão os teria encaminhado por meio do e-mail oficial da empresa.

De toda forma, diante da pertinência das alegações autorais, do amplo acervo probatório e da ausência de justificativa adequada pela parte recorrente, reconheço a falha na prestação do serviço, que gerou efetivo dano aos consumidores, notadamente em razão da dependência do serviço de internet pela segunda recorrida, que comprovou trabalhar em regime de home office (ID’s 14583497 e 14583499).

Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, agravada pelo evidente dano à atividade laboral da consumidora, além do imbróglio na resolução do problema, que só se resolveu após o ingresso de demanda judicial, entendo prudente a indenização dos danos morais e materiais, nos termos da sentença.

Quanto aos danos materiais, a r. decisão considerou corretamente o valor dispendido pelos consumidores na contratação de serviço adicional de internet.

Já os danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) estão adequados à compensação moral dos consumidores, à extensão dos danos e à capacidade econômica da fornecedora de serviços.

A obrigação de fazer também restou satisfeita, porquanto, após a decisão de ID 14583509 o serviço fora reestabelecido.

Por fim, no tocante aos índices de juros e correção, verifico que a sentença fundamentou corretamente a aplicação de cada um desses, com base nos dispositivos legais que os sustentam, não havendo motivos para sua modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)